Tribunal: TJBA
Processo: 8016933-79.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016933-79.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEIBE DA SILVA COELHO

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS PRATICADA LEVEMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) REGULAR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO INCORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora buscava a limitação da taxa de juros à taxa SELIC ou ao percentual de 12% ao ano, além da exclusão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência. O juízo de origem entendeu pela regularidade dos encargos praticados, negando o pleito revisional. O recurso também incluiu pedido de efeito suspensivo para suspender o pagamento das parcelas controvertidas até o julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros pactuada no contrato é abusiva em comparação à taxa média de mercado; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança do Custo Efetivo Total (CET); (iii) examinar a validade da via eleita para o pedido de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros de 2,06% a.m. estipulada no contrato é apenas levemente superior à taxa média de mercado à época da contratação (2,02% a.m., segundo dados do Banco Central), o que não caracteriza abusividade. Nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 596 do STF, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano por instituições financeiras não é, por si só, ilegal.

4.
A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso, a cláusula contratual prevê a capitalização, não havendo irregularidade.

5.
O CET — Custo Efetivo Total — representa o somatório de todos os encargos contratuais (juros, tarifas, tributos e seguros) e tem função meramente informativa, sem equivaler à taxa de juros remuneratórios. Sua indicação atende à Resolução CMN nº 3.517/2007.

6.
A comissão de permanência não consta do contrato, tornando-se desnecessária a análise de sua validade ou legalidade.

7.
O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação é incabível, por não seguir a forma processual adequada exigida pelo art. 1.012, §3º, do CPC, que prevê requerimento autônomo.

8.
Diante da improcedência do recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade deferida à parte apelante.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016933-79.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
DEIBE DA SILVA COELHO

e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A
CORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO

nos termos do voto do Relator.